Tribunal: TJDFT
Processo: 0758770-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar os valores reconhecidos administrativamente de acertos financeiros decorrentes dos exercícios de 2018 a 2022, totalizando a quantia de R$55.069,26. Em suas razões, o ente público assevera que os débitos estão prescritos, em face do que pretende a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64787314) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64787317).
3. No caso, em 05/06/2024 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público, ora recorrente, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 55.069,26 (cinquenta e cinco mil e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) referente aos exercícios de 2018 a 2022, conforme declaração de ID 64787230- Pág. 1 a 6.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso dos autos, considerando que a ação judicial foi distribuída em 06/07/2024 e que parte autora comprovou que houve requerimento administrativo em 07/02/2022, consubstanciado em uma manifestação escrita, com a sua assinatura física, apresentado no curso do prazo prescricional (ID 64787232), requerendo o pagamento das verbas mencionadas, referentes ao Processo de Abono Permanência: 04016-00009258/2022-77, não se configura a prescrição quinquenal, de modo que a sentença deverá ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.